Tribunal: TJSP
Processo: 1008994-19.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-02
Data de publicação: 2020-02-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – Preparo – Não obtenção do benefício do diferimento das custas para o final do processo em segundo grau – Não recolhimento do preparo no prazo concedido pela relatoria – Deserção verificada – Apelação não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000053118
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008994-19.2017.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que são apelantes
FIORAVANTE SCALON, CREUSA REGINA CARAVINA SCALON, ORIVALDO
SCALON, MARCIA PUGLIA MENDES SCALON, USINA AURORA AÇÚCAR E
ÁLCOOL LTDA e LIDIO SCALON, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 2 de fevereiro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008994-19.2017.8.26.0482 - Presidente Prudente - Voto no 40879
2
VOTO No: 40879
APEL No.: 1008994-19.2017.8.26.0482
COMARCA: Presidente Prudente (1a V. Cível)
APTE.: Fioravante Scalon e outros (Embgtes.-R)
APDO.: Banco do Brasil S.A. (Embgdo.-A)
PROCESSUAL CIVIL Preparo Não obtenção do benefício
do diferimento das custas para o final do processo em
segundo grau
Não recolhimento do preparo no prazo
concedido pela relatoria Deserção verificada Apelação
não conhecida.
1. Trata-se de ação monitória (cédula de crédito
bancário no 40/00779-0, no valor de R$770.000,00 e aditivos, com
dívida atualizada em 31.05.2017 para R$987.378,73, fls. 56/84)
intentada por Banco do Brasil S.A. em face de Fioravante Scalon e
outros, julgada procedente pela r. sentença de fls. 219/227, de relatório
a este integrado, para constituir, de pleno direito, o título executivo
judicial, no importe de R$987.378,73, corrigido monetariamente desde
o ajuizamento da demanda e acrescido de juros moratórios de 1% ao
mês a partir da citação, bem como condenar os réus ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor atualizado do débito.
Inconformados,
pelas
razões
expostas
a
fls.
230/242, os embargantes postulam o provimento para que a ação seja
julgada improcedente.
O recurso é tempestivo, foi respondido e, uma vez
indeferido o pedido de diferimento de custas para o final do processo a
fls. 260/262, não se recolheu o preparo, no quinquídio facultado (fls.
264).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008994-19.2017.8.26.0482 - Presidente Prudente - Voto no 40879
3
É o relatório.
2.
A
irresignação
não
é
suscetível
de
cognoscibilidade.
3. Tendo sido analisado e indeferido o pedido de
diferimento de custas para o final do processo a fls. 260/262, somente
caberia aos apelantes recorrer ou efetuar o recolhimento do preparo, no
quinquídio ali concedido.
Não tendo sido efetuado o recolhimento no prazo
facultado e permanecendo irrecorrida referida r. decisão, operou-se
irremediavelmente a deserção.
4. Nestes termos, ante a deserção consumada,
reconhecendo-a manifestamente inadmissível, com fulcro nos artigos
485, inc. IV e 932, inc. III, do CPC de 2015, não se conhece da apelação
manejada.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica